Tribunal: TJPA
Processo: 0806663-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806663-04.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MARIA F. DANTAS CARVALHO - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTREGA DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Conforme precedente do STJ, não é apenas a notificação recebida pela via postal que permite a aplicação da teoria da aparência.

2.

Em se tratando de notificação administrativa de natureza fiscal, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à aplicabilidade da teoria quando a comunicação é feita no domicílio fiscal da empresa e recebida por quem se apresenta como seu representante legal.

3.

Consoante ensinamento do ministro aposentado do STJ, Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a boa-fé subjetiva, quando dotada de conteúdo ético (escusabilidade), é fundamento para a aplicação da teoria da aparência.

4.

Assim, ainda que a pessoa que se identificou como gerente não tivesse nenhum vínculo com a agravante, tal circunstância, por si só, não teria o condão de afastar a presunção de que a Fazenda Pública estadual agiu de boa-fé na entrega da AINF, ensejando a aplicação da teoria da aparência e a atribuição de validade ao ato.

5.

Acertada a decisão do juízo de primeiro grau ao indeferir o pedido de tutela de urgência, eis que ausente o requisito da probabilidade do direito.

6.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria F. Dantas Carvalho – EPP em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta contra o Estado do Pará.

A agravante se insurge contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos a exigibilidade do crédito tributário cobrado através de Auto de Infração e Notificação Fiscal lavrado pela Secretaria de Estado da Fazenda e o protesto da Certidão de Dívida Ativa dele decorrente.

Nas razões do recurso alega que teve o seu direito de defesa cerceado na esfera administrativa, pois a intimação da autuação foi recebida por terceiro que nunca fez parte do quadro societário da empresa, não fazia parte do quadro de funcionários e nem detinha poderes para representá-la, de modo que não tomou conhecimento do Auto de Infração e restou impossibilitada de apresentar defesa administrativa ou quitar o débito com os descontos previstos em lei.

Defende ser inaplicável a teoria da aparência ao caso por não atendimento dos requisitos previstos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando que o vício de nulidade de intimação no processo administrativo é transrescisório e obsta a regular constituição do crédito fiscal.

Aduz que em processo semelhante, com as mesmas partes e causa de pedir, o juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada, o que configuraria um precedente.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência e, ao final, o total provimento do recurso.

O feito foi inicialmente distribuído à relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que suscitou a prevenção da Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda (ID 2551450).

A saudosa Desembargadora reconheceu a prevenção e indeferiu o pedido de liminar (ID 2579419).

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 2609644).

O Ministério Público emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 2753625).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo da agravante com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que indeferiu seu pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da dívida tributária decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) n° 082018510000079-0, que originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n° 002019570003943-2.

Da análise dos autos, verifico que o cerne dos argumentos apresentados pela agravante consiste na inaplicabilidade da teoria da aparência ao caso, uma vez que não teriam sido cumpridos os dois requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ): 1) envio da notificação/intimação efetuada via postal à sede ou filial da pessoa jurídica notificada; e 2) recebimento por funcionário que deixa de fazer ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

Inicialmente, ressalto que, ao contrário do sustentado pela agravante, não é apenas a notificação recebida pela via postal que permite a aplicação da teoria da aparência, conforme se verifica a partir do seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Consoante entendimento já consolidado nesta Corte Superior, adota-se a teoria da aparência, considerando válida a citação de pessoa jurídica, por meio de funcionário que se apresenta a oficial de justiça sem mencionar qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representação em juízo.

II - Agravo interno desprovido.

(AgRg no Ag 547.864/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2004, DJ 19/04/2004, p. 231)

Em se tratando de notificação administrativa de natureza fiscal, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à aplicabilidade da teoria da aparência quando a comunicação é feita no domicílio fiscal da empresa e recebida por quem se apresenta como seu representante legal. Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Válida a notificação do auto de infração recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e se encontra no correspondente domicílio fiscal.

2. Afastada a alegação de cerceamento de defesa na esfera administrativa, aplicável à espécie a teoria da aparência.

3. O encargo legal de 20%, referente à inscrição em dívida ativa, compõe o débito exequendo e é sempre devido nas execuções fiscais, abrangendo diversas despesas e substituindo, nos embargos, a condenação em honorários por expressa previsão legal (artigo 1º, do Decreto-lei nº 1.025/69).

(TRF4, AC 2000.72.05.002188-1, PRIMEIRA TURMA, Relator ÁLVARO EDUARDO JUNQUEIRA, D.E. 27/10/2009) (grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO ACERCA DA PENHORA RECEBIDA POR EMPREGADO DA EMPRESA EXECUTADA, SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DOMICÍLIO DO CONTRIBUINTE.

I - Intimação da penhora efetivada pelo Oficial de Justiça na pessoa do Sr. Rogério Lopes da Silva, empregado da empresa executada, que na oportunidade se declarou como representante legal da embargante.

II - Hipótese de aplicação da Teoria da Aparência, conforme jurisprudência consolidada do E. STJ, no sentido de que é válida a notificação realizada na pessoa de quem se apresenta como representante legal da pessoa jurídica, em seu domicílio fiscal.

III - Reconhecida a validade da intimação da penhora, devem os autos retornar ao Juízo de origem, para apreciação da questão relativa ao mérito, arguida na inicial dos presentes embargos.

IV - Recurso de apelação provido.

(TRF 3ª Região, 4ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, 0035302-66.2011.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 19/12/2019, Intimação via sistema DATA: 10/01/2020) (grifo nosso)

No presente caso, o Auto de Infração foi entregue no mesmo endereço constante do cadastro da empresa agravante (ID 2062891 - Pág. 37) e recebido por Margarete Sousa Taveira, que se identificou como gerente (ID 2062893 - Pág. 9), o que torna perfeitamente aplicável a teoria da aparência.

Concernentemente aos fundamentos e efeitos de tal teoria, é pertinente trazer os esclarecimentos do ministro aposentado do STJ, Ruy Rosado de Aguiar Júnior
[1]
:

(...) a boa-fé subjetiva, quando dotada de conteúdo ético (escusabilidade), é o fundamento para a aplicação tanto da teoria da aparência como do princípio da confiança.

Os casos regidos pela teoria da aparência estão previstos na lei, que tipifica as hipóteses para regular (e proteger) a posição do sujeito, como acontece no casamento celebrado por pessoa incompetente (art. 1.554 do Código Civil); mas também acontece da jurisprudência, independentemente de previsão legal, em casos específicos, aplicar a teoria para legitimar a posição do sujeito que se enganou, desde que presentes os pressupostos que autorizam a sua incidência.

A teoria da aparência do direito requer uma situação pela qual quem confiou razoavelmente em uma determinada manifestação jurídica e se conduziu conforme ela tem direito a contar com tal manifestação, ainda que não correspondente a realidade. (...)

Na aparência, a parte acredita, por erro escusável, que uma situação de fato inexistente – independente da ação das partes e de prévia relação contratual – corresponde a uma realidade jurídica. O que aparece é aceito como verdade (...), e a pessoa age com base nesse erro. A aplicação da teoria da aparência legitima a conduta, desde que presentes os pressupostos: circunstâncias unívocas, capazes de gerar falso conhecimento da realidade; erro escusável, em que incidiria qualquer pessoa com aquelas condições e naquelas circunstâncias; falta de tipificação legal da situação. “A tutela da aparência 'anula', desse modo, a diferença entre o que parece e aquilo que tem existência efetiva como realidade jurídica".

Assim, ainda que a pessoa que se identificou como gerente não tivesse nenhum vínculo com a agravante, tal circunstância, por si só, não teria o condão de afastar a presunção de que a Fazenda Pública estadual agiu de boa-fé na entrega da AINF, ensejando a aplicação da teoria da aparência e a atribuição de validade ao ato.

Nos termos do art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, para que se conceda a tutela de urgência é necessário que o requerente demonstre a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pela demora no provimento jurisdicional. Desta feita, acertada a decisão do juízo de primeiro grau ao indeferir o pedido, eis que ausente o requisito da probabilidade do direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Proteção da boa-fé subjetiva. Juris Plenum, São Paulo, ano 11, n. 63, p. 85-120, maio 2015.

Belém, 30/03/2021